Tribunal: TJES
Processo: 0000193-09.2023.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Receptação; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000193-09.2023.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANA DOS REIS CANARIO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000193-09.2023.8.08.0067

APELANTES: LUCIANA DOS REIS CANARIO, BRYAN DOMICIANO DOS SANTOS ELVENCIO

Advogado do(a) APELANTE: GIOVANA SUEDA BOF - ES28720-A
Advogado do(a) APELANTE: KATIELI CASER NIERO - ES21138-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E ROUBO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO PARA REDIMENSIONAR A PENA. RECURSO DA APELANTE LUCIANA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO APELANTE BRYAN DESPROVIDO.

1. Não há obrigatoriedade de instauração de incidente de insanidade mental quando não houver dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado.

2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de extrema relevância, especialmente quando corroborada por outras provas.

3. O furto de bem público e a continuidade delitiva que resulta em prejuízo superior a um salário-mínimo afastam o reconhecimento do furto privilegiado.

4. A separação de fato do casal afasta a aplicação da escusa absolutória prevista no art. 181, I, do CP.

5. A condenação por receptação não depende da confissão do acusado, podendo ser baseada em provas circunstanciais que demonstrem o conhecimento da origem ilícita do bem.

6. Recurso de Luciana parcialmente provido para redimensionar sua pena definitiva em 8 anos, 10 meses de reclusão e 42 dias-multa. Recurso de Bryan desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso da apelante Luciana e negar provimento ao recurso do apelante Bryan, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000193-09.2023.8.08.0067

APELANTES: LUCIANA DOS REIS CANÁRIO, BRYAN DOMICIANO DOS SANTOS ELVENCIO

Advogado do(a) APELANTE: GIOVANA SUEDA BOF - ES28720-A
Advogado do(a) APELANTE: KATIELI CASER NIERO - ES21138-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO (
PRELIMINAR)

PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE EXAME DE INSANIDADE MENTAL

A defesa sustenta que há dúvida razoável quanto à sanidade mental da apelante, com base na informação de que ela fazia uso intenso de drogas e seria dependente química. Por esse motivo, solicita a instauração de um incidente de insanidade mental e a anulação de toda a fase de instrução processual.

Contudo, a alegação de uma possível dependência química da apelante, em decorrência do uso de drogas, não impõe, necessariamente, a realização do exame de insanidade mental. Para que tal exame seja necessário, deve haver uma dúvida razoável quanto à integridade mental da acusada.

No caso em questão, o conjunto de provas presente nos autos demonstra claramente que a apelante tinha plena consciência da ilegalidade de seus atos e conduziu seu comportamento com base nesse entendimento.

Conforme registrado na mídia anexada aos autos, durante o interrogatório em Juízo, a apelante confessou a prática de alguns dos crimes a ela imputados, descrevendo detalhadamente como alguns deles foram cometidos, o que evidencia que ela estava no pleno uso de suas faculdades mentais no momento dos atos ilícitos.

Ressalta-se que o fato de a apelante ser usuária de drogas não exclui a responsabilidade penal pelos crimes cometidos.

Sobre o tema em questão, cito os julgados abaixo:

"HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE EXAME DE INSANIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA. 1. Ausentes elementos capazes de colocar em dúvida a higidez mental do paciente e sem indícios de que eventual dependência química, decorrente do uso de drogas, tenha retirado, por completo, a capacidade de autodeterminação, não se justifica a instauração do incidente de insanidade mental. 2. No curso da audiência de instrução e julgamento o juiz poderá, caso anteveja razões que justifiquem, determinar a instauração do incidente. Até porque, o incidente de insanidade mental, previsto nos art. 149 e
154 do CPP
, é instaurado nos casos de dúvida razoável sobre a saúde mental do acusado, não bastando, para tanto, o simples pedido da defesa (STJ. AGRG no HC 813136/MG. Ministro Ribeiro Dantas. DJe 27/10/2023). 3. Ordem denegada.
(TJDF; Rec 07326.36-69.2024.8.07.0000; 190.6830; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva; Julg. 22/08/2024; Publ. PJe 24/08/2024)"

"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINARES. INIMPUTABILIDADE. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. INTEGRIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA DÚVIDA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO
ART. 226 DO CPP
. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. CONFISSÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA EMBRIAGUEZ PREORDENADA. FINALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECOTE. NECESSIDADE. REPARAÇÃO À VÍTIMA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AFASTAMENTO. NECESSIDADE. ELEMENTOS INSUFICIENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Impossível o reconhecimento da inimputabilidade do réu quando ausentes elementos a atestarem sua incapacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 2. Inexistindo fundada dúvida acerca da integridade mental do indivíduo, deve ser mantido o indeferimento de instauração de incidente de insanidade mental. 3. Devidamente cumprido o rito previsto no art. 226, não há que se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico. 4. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, notadamente por confissão do acusado, e estando presentes as elementares do delito de roubo, o indeferimento do pleito absolutório é a medida que se impõe. 5. O prejuízo suportado pela vítima em virtude do crime, notadamente o psicológico, pode ser utilizado como fundamento da avaliação desfavorável das consequências do crime. 6. Ausente comprovação de que o réu fez uso de substância entorpecente com o objetivo de praticar o delito, deve ser decotada a agravante da embriaguez preordenada. 7. Inexistindo instrução específica a demonstrar os elementos necessários para quantificação da reparação por danos pretendida, resta impossibilitada sua fixação. 8. Caberá a parte interessada, ante a impossibilidade deprévio estabelecimento, buscar a reparação perante o juízo cível. 9. Preliminares rejeitadas e recurso parcialmente provido.
(TJMG; APCR 0002301-21.2023.8.13.0342; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo de Tarso Tamburini Souza; Julg. 05/06/2024; DJEMG 06/06/2024)"

Diante dessas considerações, por não constatar dúvida razoável a respeito da higidez mental da apelante, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

V O T O:

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LUCIANA DOS REIS CANÁRIO

e
BRYAN DOMICIANO DOS SANTOS ELVENCIO

em face da r. Sentença (Id. 8594629), proferida pelo Juízo da Vara Única de João Neiva, por meio da qual a apelante Luciana fora condenada pela prática dos crimes previstos no artigo 155,
caput
, duas vezes; art. 157, § 1º e art. 155, §4º, inciso II, duas vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal, à pena de
11 (onze) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 314 (trezentos e catorze) dias-multa,
em regime inicialmente fechado, enquanto
Bryan
fora condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por uma restritiva de direitos.

O Ministério Público Estadual, por meio da denúncia inserta no Id. 8594584, narrou uma sucessão de fatos criminosos praticados pela apelante Luciana e o delito de receptação praticado pelo apelante Bryan,
in verbis:

“
(...)
“
1º FATO - BU 47764636:

Depreende-se dos autos do procedimento que servem de base para a presente denúncia, que no dia 10/05/2022, por volta das 14:30h, na rua Das Orquídeas, Sítio do Toninho, Zona Rural, João Neiva/ES, a denunciada LUCIANA DOS REIS CANÁRIO, agindo de forma livre e consciente, subtraiu para si a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em espécie, pertencente a vítima Guaracy dos Reis, seu irmão.

Consta nos autos que ao chegar em casa, após a vítima avistar a janela aberta, dirigiu-se até o local onde havia guardado a quantia acima citada, momento em que percebeu que havia sido furtado, pois o dinheiro não estava mais lá.

Conforme restou apurado, a denunciada LUCIANA tinha conhecimento de que seu irmão não estava em casa e, após telefonar para a esposa dele e certificar-se de que ela já havia ido ao centro da cidade, adentrou o imóvel e subtraiu a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Narram os autos que a denunciada LUCIANA DOS REIS CANÁRIO, na data e local acima citados, foi vista no bairro, rondando a casa da vítima, sendo que esta foi informada por vizinhas que seus cães não latiram no momento em que ocorreu o furto, o que leva a crer que quem praticou o citado crime era acostumada com os animais, como é caso da denunciada LUCIANA, a qual passou alguns dias na casa do irmão.

2º FATO - BU 49721112:

Depreende-se dos autos do procedimento que servem de base para a presente denúncia, que no dia 05/12/2022, na rua Plácido Vassolo, nº 48, 2º andar, na Secretária Municipal de Saúde de João Neiva, Centro, João Neiva/ES, a denunciada LUCIANA DOS REIS CANÁRIO, agindo de forma livre e consciente, subtraiu para si um aparelho celular da marca Samsung, modelo A20, pertencente a Secretária Municipal de Saúde de João Neiva, e posteriormente o vendeu para o denunciado BRYAN DOMICIANO DOS SANTOS ELVENCIO.

Conforme restou apurado, a denunciada LUCIANA pretendia comprar droga; e, como não tinha dinheiro, subtraiu o objeto acima citado da Secretaria Municipal de Saúde de João Neiva e após, vendeu-o para o denunciado BRYAN DOMICIANO DOS SANTOS ELVENCIO.

3º FATO - BU 49721112:

Infere-se dos autos do procedimento que serve de base para a presente denúncia, que no dia 05/12/2022, em João Neiva/ES, o denunciado BRYAN DOMICIANO DOS SANTOS ELVENCIO agindo de forma livre e consciente, adquiriu em proveito próprio um aparelho de telefone celular da marca Samsung, modelo A20, coisa que sabia ser produto de crime e, após, influenciou para que terceiro de boa-fé o recebesse.

Narram as pegas informativas que o denunciado BRYAN DOMICIANO adquiriu o celular marca Samsung, modelo A20, da denunciada LUCIANA, sabendo que se tratava de produto de crime, pagando pelo mesmo a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais). Posteriormente, entregou-o a um indivíduo não identificado, residente em Ibiraçu, como parte do pagamento de um aparelho de som que havia comprado dele.

4º FATO - BU 50010595:

Depreende-se dos autos do procedimento que serve de base para a presente denúncia, que no dia 19/01/2023, por volta das 20h, na rua Ipês, nº16, bairro Floresta, João Neiva/ES, a denunciada LUCIANA DOS REIS CANÁRIO, agindo de forma livre e consciente, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma faca, subtraiu para si um aparelho de telefone celular da marca Samsung, modelo A3, de cor prata, pertencente a vítima Reginaldo Vesper.

De acordo com o que foi apurado, a vítima foi surpreendida pela denunciada LUCIANA DOS REIS CANÁRIO já no interior de sua residência, momento em que ela pediu-lhe um café e, após recebê-lo, sentou-se na sala, pegou um cigarro e começou a fumar.

Consta que Reginaldo pediu que a denunciada LUCIANA se retirasse, contudo, nesse momento ela apanhou o celular da vítima, a qual, ofereceu resistência, tentando pegar o seu objeto das mãos da denunciada que, ato contínuo, pegou uma faca e ameaçou a vítima, a fim de assegurar a detenção do bem subtraído para si.

Consta, ainda, que a vítima Reginaldo ficou com medo e desistiu de recuperar o seu telefone, tendo a denunciada LUCIANA saído do local, levando consigo o bem roubado.

5º FATO - BU 49859880
:

Extrai-se dos autos do procedimento que serve de base para a presente denúncia, que no dia 02/12/2022, na rua Santilha Santana, nº9, Monte Líbano, João Neiva/ES, a denunciada LUCIANA DOS REIS CANÁRIO, agindo de forma livre e consciente, com abuso de confiança, subtraiu para si o cartão de débito pertencente a vítima Adson dos Santos Elvencio.

Consta dos autos que no dia 30/12/2022, na agência da Caixa Econômica Federal, bairro Centro, João Neiva/ES, a denunciada LUCIANA DOS REIS CANÁRIO, agindo de forma livre e consciente, mediante fraude, utilizando-se do cartão de débito pertencente a vítima Adson dos Santos Elvencio, subtraiu para si a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais).

Conforme restou apurado, a denunciada LUCIANA DOS REIS CANÁRIO teve um relacionamento conjugal com a vítima Adson durante 08 (oito) anos e, aproveitando-se do livre acesso que tinha a casa dele, foi até o local subtraiu para si o cartão de débito da Caixa Econômica Federal, pertencente ao seu ex-companheiro.

Posteriormente, em posse do referido cartão, a denunciada LUCIANA efetuou dois saques na conta de Adson no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada um. (...)”

RECURSO DA APELANTE LUCIANA

A apelante requer apenas a absolvição por insuficiência de provas em relação ao fato 1, sob o argumento de que nenhuma testemunha visualizou sua entrada na residência da vítima Guaracy dos Reis, irmão da apelante.

Todavia, o relato da vítima fora firme e coerente, apontando evidências de que fora a apelante a autora do delito, porquanto vizinhos relataram que os cachorros da residência não latiram com a entrada do criminoso no local, sendo o furto, portanto, praticado por alguém familiar. No mesmo dia, a apelante ligou insistentemente para a esposa da vítima, a fim de saber se ela já havia saído de casa, levando a crer que sondava o momento ideal para cometer o delito, assegurando que o local estaria vazio. Além disso, populares relataram que a apelante havia vendido perfumes da vítima a terceiros.

A vítima apresentou relatos coerentes e harmônicos nas duas oportunidades em que fora ouvida, de modo que não se constatam motivos para desacreditar sua versão.

Por outro lado, a apelante afirma que seu irmão não gostava dela e que a havia expulsado da casa dele. Ocorre que os elementos de prova constantes dos autos, corroborados pelo depoimento do Delegado de Polícia, revelam que a apelante se tratava de uma pessoa com vício em drogas e que praticava furtos para a aquisição de substâncias entorpecentes.

Ressalta-se que nos crimes patrimoniais, como o descrito neste caderno processual, “a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018).

Nessa ordem de ideias, mantém-se a condenação da apelante pela prática do delito descrito no FATO 1.

Na sequência, apesar de confessar a prática do delito descrito no FATO 2, a apelante requer seja reconhecido na modalidade privilegiada (Art. 155, § 2º, do Código Penal).

Todavia, o bem furtado pela apelante tratava-se de um celular pertencente à Secretaria Municipal de Saúde de João Neiva, de sorte que o caráter de bem público aumenta a reprovabilidade da conduta delitiva, somado ao fato da apelante, consoante informação prestada pelo Delegado de Polícia Leandro Comper Sperandio no sentido de que era pessoa conhecida na cidade pela prática de crimes de furto.

Além disso, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “quando se está diante de crime continuado ou de concurso de crimes, esta Corte Superior tem entendido que a aferição desse valor deve levar em conta a soma do valor total do prejuízo causado em todos os ilícitos, a fim de que se verifique o cumprimento dos requisitos da figura privilegiada. Desse modo, se a soma do prejuízo causado em todos crimes ultrapassar o valor do salário mínimo, torna-se inviável o reconhecimento do benefício.” (AgRg no HC n. 568.662/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 28/5/2020).

Na situação em análise, a apelante praticou 3 (três) delitos de furto cuja soma dos bens perpassam o valor de um salário-mínimo, de modo que não preenche os requisitos estabelecidos no art. 155, § 1º, do Código Penal.

Prosseguindo, em relação ao FATO 5, a apelante requereu a aplicação da causa de isenção de pena prevista no art. 181, inciso I, do Código Penal, segundo a qual é isento de pena quem comete quaisquer dos Crimes Contra o Patrimônio elencados no Título II, do Código Penal, em prejuízo do cônjuge,
na constância da sociedade conjugal.

A apelante furtou o cartão bancário pertencente à vítima Adson dos Santos Elvencio, com quem manteve uma união estável por 08 (oito) anos. No entanto, à época do delito, encontrava-se separada da vítima há uns 02 (dois) meses, de modo que não faz jus à benesse contida no art. 181, inciso I, do Código Penal por ausência de preenchimento dos requisitos legais.

Nesse sentido, colho os seguintes julgados:

“(...) É inviável o acolhimento do pleito de aplicação da escusa absolutória prevista no art. 181, inciso I, do CP, considerando que não restou comprovado nos autos que as partes viviam na constância da sociedade conjugal, como dispõe o referido artigo.
(TJMG; APCR 0028319-36.2023.8.13.0518; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Maria das Graças Rocha Santos; Julg. 19/06/2024; DJEMG 19/06/2024)"

"APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA, COMETIDO CONTRA EX-COMPANHEIRA, NO CURSO DA UNIÃO ESTÁVEL.
ARTIGO 181, INC. I, DO CP
. ESCUSA ABSOLUTÓRIA DESCRITA NO
ARTIGO 181, INCISO I, DO CP
, NÃO REVOGADA PELA LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA CONFIRMADA. IMUNIDADE ABSOLUTA. APLICABILIDADE. FURTO COMETIDO CONTRA EX-COMPANHEIRA. O inciso I do
artigo 181 do CP
prevê, como causa pessoal de exclusão da pena, ter sido o crime cometido em prejuízo do cônjuge, na constância da sociedade conjugal. Causa de imunidade penal absoluta reservada ao agente que pratica o delito contra a companheira no âmbito da união conjugal ou em situação de união estável, assim reconhecida, constitucionalmente, como entidade familiar. Além, disso, é preciso observar que a
Lei nº 11.340
/2006 não revogou o inciso I do
artigo 181 do Código Penal
, tampouco estabeleceu, como exceção à norma nele inserta, o crime de natureza patrimonial cometido contra a mulher no âmbito da sociedade conjugal - Assim como determinou expressamente a
Lei nº 10.741/2003
em relação aos crimes praticados contra idoso -, sequer mostrando-se possível cogitar a revogação tácita da norma em prejuízo do réu. Apelação improvida.
(TJRS; ACr 0054292-95.2018.8.21.7000; Panambi; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Dálvio Leite Dias Teixeira; Julg. 25/07/2018; DJERS 16/08/2018).”

Mantidas as condenações, passo à análise da dosimetria da pena.

Observo que o magistrado
a quo
realizou a dosimetria da pena de modo individualizado, mantendo o mesmo fundamento para a exasperação da pena em cada um dos crimes, ao considerar negativos os motivos de todos os crimes (“
precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito de roubo, são injustificáveis pois pretendia lucro fácil praticando crime contra o patrimônio,
para fins de sustentar seu vício em substâncias entorpecentes
”.)

No entanto, predomina no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, “mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor”. (AgRg no HC n. 693.887/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

Dessa forma, hei de decotar a análise negativa dos motivos, de modo que a pena-base de todos os delitos remanescerá no mínimo legal.

Assim, em relação ao Fato 1 (furto à residência da vítima Guaraci), estabeleço a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “e”, do Código Penal (prática de delito contra irmão), elevo a pena na fração de 1/6, tornando-a em
1 (um) ano, 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, a qual estabeleço em definitiv
o
por inexistirem causas de diminuição e de aumento de pena.

No que concerne ao Fato 2, a pena-base também será estabelecida no mínimo legal, eis que não há circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira etapa da dosimetria.

Na segunda fase, milita em favor da apelante a atenuante da confissão espontânea, porém, diante do óbice inserto na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, mantenho a pena em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
a qual estabeleço em definitiv
o
por inexistirem causas de diminuição e de aumento de pena.

Quanto ao FATO 4, fora tipificado como delito de roubo, devendo, portanto, a pena-base ser fixada no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, entendo que houve confissão qualificada da apelante e, portanto, deve incidir a respectiva atenuante. Por outro lado, também houve o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal (crime praticado contra maior de 60 anos), de modo que entendo por exasperar a pena na fração de 1/12, tornando-a na fase intermediária em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Inexistindo causas de aumento ou de diminuição de pena, torno a pena definitivamente em
04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por fim, em relação ao fato 5, houve o reconhecimento de furto qualificado (art. 155,§ 4º, inciso II, do Código Penal), de modo que a pena-base será estabelecida em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por inexistirem circunstâncias atenuantes e agravantes, mantenho a pena na fase intermediária em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Todavia, a apelante praticou dois saques da conta bancária de seu ex-companheiro, valendo-se das mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, sendo reconhecido o crime continuado na fração mínima de 1/6, de modo que sua pena definitiva em relação ao FATO 5 remanescerá em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Aplicando-se o concurso material de crimes, na forma do art. 69, do Código Penal, totalizo as penas da apelante Luciana em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa.

Diante da quantidade de pena, mantenho o regime inicialmente fechado.

RECURSO DO APELANTE BRYAN

Passo à análise do recurso do apelante Bryan, no qual requer a absolvição em relação ao delito de receptação sob o argumento de que não conhecia a origem ilícita do bem.

Em relação ao elemento subjetivo, não se desconhece que a consumação do crime de
receptação simples
, a teor do art. 180,
caput
, do Código Penal, demanda
dolo
direto
do agente
quanto à origem ilícita do bem, contudo, observa-se que
a comprovação do elemento subjetivo do crime não advém estritamente da confissão
do acusado
,
podendo ser comprovado por outros elementos de prova, bem como pelas condições em que a receptação foi desvendada.

Nessa perspectiva, é

necessário aferir as circunstâncias em que a
suposta
receptação
ocorreu
, cuidando de verificar se a alegação da parte de que desconhece a origem criminosa dos bens receptados possui algum respaldo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para a configuração do delito previsto no artigo 180, caput do CP, é necessário que haja dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime.
A prova deste conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do Apelante.
No caso em tela, nota-se que a negativa de autoria por parte do apelante não encontra amparo nas provas carreadas no caderno processual, especialmente levando em consideração que o Réu não apresentou nenhuma prova documental que pudesse sustentar suas alegações, de modo que a tese apresentada por sua defesa não possui o condão de afastar o entendimento de que o apelante tinha total ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 013160013051, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/10/2021)”

A partir dessas diretrizes, entendo que as circunstâncias pelas quais o apelante alegou ter comprado o celular são nitidamente comprobatórias de sua consciência quanto à origem ilícita. A acusada Luciana, em seu interrogatório, afirmou que comunicou ao apelante Bryan que o celular seria produto de furto. Além disso, afirmou que a
res furtiva
fora vendida pela quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), ou seja, em valor muito inferior ao preço de mercado.

Além disso, consoante declinado no depoimento prestado pelo Delegado de Polícia, a apelante era conhecida na cidade por ser uma pessoa usuária de drogas e que praticava furtos, de modo que não é crível a versão do apelante Bryan no sentido de que desconhecia a origem ilícita do bem, razão pela qual mantenho a condenação do apelante Bryan.

A dosimetria da pena do apelante não fora questionada por ter sido fixada no mínimo legal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da apelante
LUCIANA
DOS REIS CANÁ
RIO
para redimensionar sua pena definitiva em

08 (oito) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do apelante
BRYAN
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)